Tribunal: TJSP
Processo: 2150104-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON-SP) – EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE – Incidente executivo oposto pela executada com o objetivo de obter a suspensão da exigibilidade de multa constante do auto de infração no 29516-D8 e objeto de execução fiscal – inadmissibilidade – singela propositura de demanda anulatória

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON-SP) – EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE – Incidente executivo oposto pela executada com o objetivo de obter a suspensão da exigibilidade de multa constante do auto de infração no 29516-D8 e objeto de execução fiscal – inadmissibilidade – singela propositura de demanda anulatória (Processo no 1055646-18.2020.8.26.0053) que não tem o condão de, per se, suspender a exigibilidade da multa administrativa e, por conseguinte, obstar o regular andamento do feito executivo – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – indeferimento – inteligência do art. 98 e ss., do CPC/2015 – possibilidade, em tese, do deferimento do benefício em favor das pessoas jurídicas, desde que haja demonstração inequívoca da incapacidade de custeio das custas do processo - orientação sumulada pelo C. Superior Tribunal de Justiça por meio do Enunciado no 481 – garantia de acesso à justiça (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88) – inexistência de elementos de informação capazes de comprovar a alegada insuficiência financeira da agravante ou mesmo o significativo impacto do valor das custas em seu faturamento – QUESTÃO DE FUNDO – pessoa jurídica atuante no mercado de intermediação de compra e venda de ingressos online e remunerada por meio de "taxa de conveniência" - autuação procedida pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON-SP) em decorrência da constatação de práticas vedadas e abusivas levadas a efeito pela executada em detrimento de grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade (consumidores do serviço de venda de ingressos online) - aparente regularidade do procedimento de apuração das infrações cometidas em detrimento dos consumidores – práticas abusivas devidamente explicitadas: a) ilicitude da forma de cobrança da taxa de conveniência; b) não observância do correto termo inicial do prazo de reflexão para exercício do direito de desistência pelo consumidor; c) não devolução da taxa de conveniência e da taxa de entrega em caso de desistência da compra dentro do prazo de reflexão; d) estorno em prazo superior ao previsto pela legislação especial do valor relativo ao ingresso, em caso de desistência da opção de compra dentro do prazo de reflexão; e) não devolução de valores cobrados na intermediação da compra de ingresso, mesmo diante do cancelamento do evento por fato não atribuível ao consumidor – a publicidade, enquanto instrumento legítimo de atração do mercado consumidor, deve observar a obrigação de informação clara, suficiente e adequada, evitando mecanismos que conduzam a pessoa em situação de vulnerabilidade a erro de compreensão da mensagem (art. 39, incisos IV e V, do CDC) – correta ratio decidendi extraível do julgamento proferido pelo C. STJ no REsp no 1.737.428/RS – inobservância, ademais, das regras afetas ao prazo de reflexão conferido ao consumidor (art. 49, do CDC), bem como às obrigações espontaneamente assumidas no bojo de TAC firmado entre a empresa e o MPE-SP - valor da multa administrativa arbitrada de acordo com os parâmetros legalmente previstos, não se podendo falar, ao menos neste momento processual, em desproporção entre o ato ilícito e a penalidade dele decorrente – decisão integralmente mantida. Recurso da excipiente-executada desprovido.